Tribunal: TJDFT
Processo: 0784044-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AGENTE DE TRÂNSITO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LEI No 14.684/2023. IMPOSSIBILIDADE DE AUTOAPLICAÇÃO. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
2. Fato relevante. A autora/recorrente é ocupante do cargo de analista em atividades de trânsito no Detran/DF e em novembro/2023 requereu a elaboração de laudo técnico das condições ambientais de trabalho (LTCAT), para fins de recebimento do adicional de periculosidade, ante a inclusão do inciso III no artigo 193 da CLT, que contempla as atividades profissionais dos agentes das autoridades de trânsito. A autarquia de trânsito sobrestou o processo administrativo (autos no 00055-00117275/2023-69), no pressuposto de que a NR no 16 do Ministério do Trabalho não contempla as atividades de agentes de trânsito como perigosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão: direito da autora à imediata emissão do laudo técnico das condições ambientais de trabalho (LTCAT), para fins de recebimento do adicional de periculosidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 79 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 assegura o direito ao adicional de periculosidade aos servidores públicos do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral (art. 83 da LC no 840/2011). E o artigo 3o, do Decreto Distrital no 32.547/2010, que regulamenta os adicionais de insalubridade e periculosidade no âmbito do Distrito Federal, exige a perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos, a fim de caracterizar uma atividade como insalubre ou perigosa, observadas as situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos.
5. Por outro lado, a Lei no 14.684/2023, que acrescentou o inciso III ao art. 193 da CLT, para considerar perigosas as atividades desempenhadas pelos agentes das autoridades de trânsito, não é autoaplicável porque está atrelada à atualização Norma Regulamentadora – NR16, que considera atividades e operações perigosas as constantes dos Anexos deste ato normativo.
6. A atividade laboral da autora não consta dos anexos da NR16, de forma que faltam diretrizes e definição dos procedimentos para a emissão do laudo e pagamento do adicional de periculosidade reclamado. Assim, o processo administrativo instaurado pela servidora, para a imediata elaboração do laudo técnico, carece de condição específica de procedibilidade, qual seja, a atualização da Norma Regulamentadora no 16 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS, providência que incumbe ao Ministério do Trabalho (ID 70109521, pág. 16-19).
7. E sendo atribuição do Ministério do Trabalho a atualização da Norma Regulamentadora - NR16, é descabida a obrigação de impingir ao Detran, de forma imediata, a emissão de laudo técnico, porquanto a atividade laboral exercida pela autora não está ainda contemplada na referida norma. Inexistindo critérios definidos para a elaboração do laudo técnico das condições ambientais de trabalho (LTCAT) e sendo este necessário para atestar a atividade laboral perigosa desempenhada pela autora, não é possível determinar a implantação do correspondente adicional.
8. Destarte, a inexistência de atualização da Norma Regulamentadora – NR16 obstaculiza o enfrentamento do mérito da pretensão deduzida, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e de interesse processual da autora.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar reconhecida de ofício para extinguir o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV e VI, do CPC. Recurso prejudicado.
10. Custas recolhidas pela recorrente (ID 70109538). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 79 e 83; Decreto Distrital no 32.547/2010, art. 3o; CLT, art. 193, III e 196; Ministério do Trabalho, NR no 16.
Jurisprudência relevante citada: n/a.